Tribunal: STF
Processo: ARE 1269469
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivo agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso sob os fundamentos de adequação da controvérsia aos Temas 339 e 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Suprema Corte, de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    A parte agravante requer a devolução dos autos com base no Tema nº 345 do sistema de repercussão geral. 
    Decido.
    Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 597.064, Tema n. 345): repercussão geral reconhecida. 
    Pelo exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al.“c” do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente